Tribunal: TJPA
Processo: 0800068-89.2021.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800068-89.2021.8.14.0041

APELANTE: MARCOS RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO A INDICAR A TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PARÂMETRO MÁXIMO DE 2/3 NA REDUÇÃO DA PENA. CABÍVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA COMPATÍVEIS COM O MAIOR PARÂMETRO DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, totalizando apenas 1,316 grama de “óxi”, as circunstâncias em que se deu a apreensão da droga, acondicionada na fralda do filho do acusado, em porções prontas à venda, bem como diante da existência de denúncias sobre a venda no local, indicam a traficância e não somente a condição de usuário do acusado. Desclassificação incabível, portanto.

2. Considerando a pequena quantidade de droga e ainda sua natureza, nos termos dos precedentes do STJ, torna-se cabível a redução da pena em 2/3, nos termos do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, sendo fixada a nova pena definitiva em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 227 (duzentos e vinte e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação da Defesa, nos termos do voto do relator.

7ª Sessão Ordinária - Presencial (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada em 26 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MARCOS RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de Peixe-Boi/PA, em 19.08.2022 (Num. 11802650), nos autos da Ação Penal nº 0800068-89.2021.8.14.0041 (sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recusais (Num. 11802659), a defesa impugna somente o mérito da sentença penal, requerendo a desclassificação do crime para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o acusado seria tão somente usuário dos entorpecentes e não fornecedor. Subsidiariamente, requer o aumento da redução da pena pelo privilégio, com aplicação do
quantum
de 2/3 sobre a pena provisória.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 11802663, refutando parte das alegações da defesa, porém manifestando-se pelo parcial provimento do recurso, no que diz respeito à aplicação da minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 no parâmetro máximo, de 2/3.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento do recurso e desprovimento, consoante parecer de Num. 12743552.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - Do mérito Recursal

II.1) Do pleito de desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A defesa impugna o mérito da sentença penal, quanto à capitulação da conduta, pois defende que, embora o acusado tenha confessado ser o proprietário dos entorpecentes encontrados, deixou evidente que a droga destinava-se ao seu consumo e não ao tráfico, razão pela qual pede a desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecentes para consumo, previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Sobre o tema, imperativa a transcrição do dispositivo legal, que dispõe:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

[...]

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

(Grifei)

Como se vê, considerando o conteúdo despenalizador do art. 28 acima transcrito, que passou a tratar com menor rigor a situação do usuário de drogas (haja vista que sua condição denota muito mais uma questão de saúde pública do que penal em si), é necessário que se aplique o tipo penal com cautela, sendo cabível apenas quando as circunstâncias do delito evidenciarem a ausência total de situação de traficância, o que deve ser definido a partir da ponderação dos elementos indicados no §2º do dispositivo supra, sob pena de fomento à impunidade do tráfico. Óbvio que também aqui se aplica a máxima do
in dubio pro reo,
como em toda a disciplina do Direito Penal.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, uma guarnição da polícia militar, após receber denúncias de que o acusado estaria traficando entorpecentes na cidade, dirigiu-se até o ginásio poliesportivo de Peixe-Boi/PA, quando avistou o suspeito e realizou a abordagem. Nesta, encontraram em sua roupa apenas uma peteca de “óxi”, além da quantia de R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). Todavia, após perceber o nervosismo do acusado, que carregava o filho em seu colo, realizaram a vistoria na criança, encontrando em sua fralda, num pote de “Vick Vaporub” mais 10 (dez) petecas da mesma substância.

O acusado, então, confessou que iria vender a droga e que trabalhava para a nacional Brenda Moreira e Maicon. Foi ele preso em flagrante delito e seu filho entregue à avó paterna.

À luz da narrativa fática da denúncia (Num. 11802566), tem-se provada a materialidade delitiva por meio do auto de apresentação e apreensão de 01 (uma) embalagem metálica de “Vick Vaporub”; 11 (onze) petecas de óxi e R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) - Num. 11802489 - Pág. 11; laudo de constatação provisória da droga, indicando tratar-se de óxi - Num. 11802489 - Pág. 13/14 e laudo toxicológico definitivo, indicando a apreensão de 1,316 gramas de cocaína, acondicionadas em 11 (onze) petecas, sendo 09 (nove) embaladas em saco plástico da cor verde, amarradas com linha bege e 02 (duas) confeccionadas em saco plástico branco, com sinais vermelhos impressos e amarradas com linha bege - Num. 11802514.

Em relação à autoria delitiva, esta está provada por meio da confissão do acusado (Num. 11802624 a Num. 11802631) e ainda pelos depoimentos dos agentes policiais responsáveis por sua prisão, PM Hervison Luis Monteiro do Espírito Santo (Num. 11802607 a Num. 11802610) e PM Marco Antônio Gonçalves Correia (Num. 11802612 a Num. 11802614).

A controvérsia, como se percebe, diz respeito apenas quanto à capitulação da conduta praticada pelo acusado, pois este afirmaria que a droga era para seu consumo, enquanto a denúncia sustenta a sua traficância. Quanto à questão, entendo que a forma como o acusado acondicionou a droga e a forma como a escondeu na fralda de seu filho, sendo encontrado no exato local referido pelos policiais como ponto de venda de drogas, corrobora a tese acusatória, sendo que o acusado não produziu qualquer prova em sentido contrário. Isso porque as duas testemunhas de defesa ouvidas em juízo, Wboanerges do Socorro Lopes Raiol (Num. 11802621 a Num. 11802622) e Ilma Farias da Silva (Num. 11802616 a Num. 11802619), disseram que nunca viram o acusado consumir drogas, nem nunca souberam que seria ele usuário, sendo inservível, portanto, a confirmar a tese defensiva de desclassificação.

Entendo pouco crível a versão do acusado, de que tivesse adquirido a droga para seu consumo, pois foi preso quando se encontrava com seu filho de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de idade, no meio da rua, com uma parte dos entorpecentes em seu bolso e a outra parte escondida num pote de “Vick Vaporub” escondido na fralda da criança. Tamanho ardil não se justificaria se seu único intuito fosse consumir a droga, não sendo razoável que expusesse a si mesmo e a seu filho em via pública, à toa. Estava, em verdade, comercializando a substâncias e carregando consigo pequena quantia, exatamente, com vistas a se furtar do tratamento mais gravoso dado pela lei ao crime do art. 33 e isso fica evidente à luz das considerações da testemunha PM Hervison Luis Monteiro do Espírito Santo, que afirmou em juízo, resumidamente (Num. 11802607 a Num. 11802610):

[...] que a polícia já tinha levantado que essa Brenda estaria vivendo com um foragido de Justiça, por nome Maicon, que inclusive foi preso em Xinguara por assalto a banco e que ele que estaria trazendo drogas aqui para o Município, e repassando para Brenda, que era sua companheira aqui no Município; que diante desses fatos, abordaram o acusado e no primeiro momento ele confirmou que venderia a droga para Brenda; que como ela morava perto do ginásio,
ele trazia a droga para vender e depois que ele comercializava, ele ia até a casa de Brenda, pegava mais entorpecente por encomenda, por isso ele andava com pouco entorpecente
; [...]

(Grifei)

Sendo assim, o conjunto probatório dos autos permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente, no que diz respeito à traficância do acusado, não havendo que se falar em desclassificação do crime por força da insuficiência de provas ou pela aplicação da máxima do
in dubio pro reo.
Como já tantas vezes declarou a jurisprudência pátria, a condição de usuário do agente, por si só, não afasta a configuração da traficância, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 21,18g (VINTE E UM GRAMAS E DEZOITO CENTIGRAMAS) DE MACONHA E BALANÇA DE PRECISÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de drogas ilícitas. In casu, as denúncias de tráfico no local atreladas aos depoimentos dos policiais e ao material encontrado no celular do apelante são provas suficientes de que o acusado exercia a traficância. 2. Ademais, o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas, quais sejam, ter em depósito, oferecer, expor à venda, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, entre outras. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem estipuladas pelo Juízo da Execução. (TJ-DF 00050561520188070001 DF 0005056-15.2018.8.07.0001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 03/12/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO FLAGRANTE – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – CRIME PERMANENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DROGAS E BALANÇA DE PRECISÃO APREENDIDAS – TRÁFICO CONFIGURADO – DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR – NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE USUÁRIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0011476-59.2020.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RUY ALVES HENRIQUES FILHO - J. 17.04.2021) (TJ-PR - APL: 00114765920208160019 Ponta Grossa 0011476-59.2020.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 17/04/2021, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PLEITO PELA ABSOLVICAÇÃO ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS SUFICIENTES. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA DILIGÊNCIAS SÃO IDÔNEOS E VÃO DE ENCONTRO COM AS PROVAS PRODUZIDAS. FORAM ENCONTRADAS AS DROGAS (COCAÍNA E MACONHA) FRACIONADAS E EMBALADAS NO QUARTO DO APELANTE. BALANÇA DE PRECISÃO. ALÉM DE DINHEIRO CONTADO. COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SUBSIDIARIAMENTE PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO AO TIPO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA A CONDIÇÃO DE TRAFICANTE. NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0004791-75.2020.8.16.0103 - Lapa - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HUMBERTO GONCALVES BRITO - J. 03.11.2021) (TJ-PR - APL: 00047917520208160103 Lapa 0004791-75.2020.8.16.0103 (Acórdão), Relator: Humberto Goncalves Brito, Data de Julgamento: 03/11/2021, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2021)

II.2) Da redução da pena com aplicação do parâmetro de 2/3 pela minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06

A defesa requer ainda, subsidiariamente, a aplicação do redutor legal no máximo, de 2/3, por entender mais proporcional à gravidade da conduta do acusado. Sobre o tema, dispõe o dispositivo legal:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[...]

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

Analisando o contexto dos autos, notadamente a certidão de antecedentes criminais de Num. 11802494, negativa (demonstrando sua primariedade, a ausência de maus antecedentes e de provas de sua dedicação ao crime), entendo que o acusado faz jus ao benefício da minorante legal, pois preenche os requisitos legais do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Considerando a omissão legislativa em estabelecer critérios para definição do parâmetro de redução da pena, quando aplicável o “privilégio”, a jurisprudência assim tem decidido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNÇÃO DE "MULA". APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA TRANSPORTADA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, entende que a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade. 2. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez que se reveste de maior gravidade
. 3. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, Dje 30/5/2017).
4. No caso, a Corte Regional decidiu a controvérsia em dissonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não apresentou nenhum outro fundamento - além da quantidade do entorpecente apreendido - para justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 5. Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada, que restabeleceu a sentença de 1º grau para reduzir a pena em 1/3, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diante da elevada quantidade de droga apreendida (1,570 kg de cocaína). Logo, devidamente motivada a escolha do patamar de redução, a alteração desse quantum é questão afeta à atividade discricionária do julgador, que só pode ser revista quando verificada sua desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos. Ademais, a modificação dessa conclusão demandaria o revolvimento do conteúdo probatório, inadmissível em recurso especial (Súmula 7 do STJ). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.145.751/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

(Grifei)

Como se vê, em que pese a extrema reprovabilidade da conduta do acusado (uma vez que se utilizou de seu próprio filho para esconder a droga comercializada, expondo a criança aos riscos da rua, ao contato com usuários, ao contato direto com os entorpecentes, o que ultrapassa sérias barreiras morais e demanda uma reprimenda à altura), tais elementos não foram erigidos como critérios de fixação do
quantum
para redução da pena, nem pelo legislador, nem pela jurisprudência, motivo pelo qual deixo de considerá-los
in casu
. Assim, utilizando-se dos critérios fornecidos pela jurisprudência do STJ, tenho que pequena foi a quantidade de drogas apreendida com o acusado, inferior a dois gramas, assim como sua natureza não extrapola a reprovabilidade inerente do tipo penal, eis que foi preso na posse de maconha.

Portanto, entendo que assiste razão à defesa, tornando-se adequada a aplicação da minorante no patamar máximo de 2/3, a gerar uma nova pena definitiva de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 227 (duzentos e vinte e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Todavia, deixo de substituir referida pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que duas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, e de forma correta pelo magistrado de origem, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, logo, nos termos do art. 44, III do CP/40, torna-se inviável a concessão do benefício.

Ante o exposto
,

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, para reduzir a pena definitiva a 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 227 (duzentos e vinte e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo a sentença em todos os seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 26 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/10/2023